Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701864-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MILENA CHAIANE DE ARAUJO NEVES DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA. SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INCABÍVEL. ART. 243 CRF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, mantém-se as condenações dos acusados, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando se mostram harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 3. Correta a majoração da pena base, em razão da circunstância judicial maus antecedentes, assim como da pena intermediária, em virtude da circunstância legal reincidência, sendo certo que, em cada fase da dosimetria, a exasperação da pena decorrerá de processos penais distintos. 4. No que concerne ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos autorizadores previstos no preceptivo legal mencionado, quais sejam: (I) primariedade; (II) bons antecedentes; (III) não se dedicar às atividades criminosas; e (IV) não integrar organização criminosa. Configurada a ausência do preenchimento de um dos mencionados requisitos, impõe-se indeferir o pleito de incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 5. É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491 STF) 6. Esta c. Turma tem ostentado jurisprudência no sentido que na fase da dosimetria da pena para os delitos previstos na Lei de Drogas, devem ser considerados os critérios de “natureza” e de “quantidade” da substância entorpecentes apreendida, nos termos do art. 42 da referida Lei, como uma circunstância judicial apta a majorar a pena base. 7. Apelos providos parcialmente. A parte recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, requerendo a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia seja reconhecida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.). 2. Para entender-se pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 4. De acordo com o aludido art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Sob esse prisma, não se configurou o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito, quais sejam, "testemunhas policiais referiram a apreensão, no imóvel ocupado pelo acusado, de diversos documentos de vítimas de crimes (confira-se auto de exibição e apreensão fls. 25/27), tudo a configurar sua dedicação à atividade criminosa, critério impeditivo do reconhecimento do tráfico privilegiado" (e-STJ fl. 19). Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, foi excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 934.342/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.612.331/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028